Tribunal: TJDFT
Processo: 0712281-98.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
Direito penal e processual penal. Apelação criminal. tráfico privilegiado. regime prisional aberto. direito de recorrer em liberdade. interesse recursal. ausência. preliminar. nulidade da sentença. ausência de fundamentação. rejeição. materialidade e autoria. comprovação. recurso parcialmente conhecido e desprovido.
I. Caso em Exame
1. Apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença que condenou os réus pela prática do delito previsto no artigo 33, caput e §4o, da Lei no 11.343/2006.
2. Fato relevante: Inexiste interesse recursal quanto aos pedidos subsidiários de aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado, ainda que em sua fração máxima; de fixação de regime prisional mais brando; e de concessão do direito de recorrer em liberdade, porquanto todos esses pleitos foram expressamente acolhidos na sentença recorrida.
II. Questão em Discussão
3. Há duas questões em discussão: (i) verificar se há nulidade na sentença por ausência de fundamentação e individualização das condutas; (ii) examinar se há provas suficientes para a condenação dos réus pelo crime de tráfico de drogas.
III. Razões de Decidir
4. Não padece de nulidade a sentença, por ausência de fundamentação, quando o julgador explicita, de forma clara, as razões de fato e de direito que embasaram a sua convicção, em estrita observância ao disposto no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal.
5. Havendo prova oral, documental e pericial suficiente para demonstrar a posse de substâncias entorpecentes, a vinculação dos réus ao material apreendido, a destinação mercantil da droga e a intenção de traficância, revela-se legítima a condenação pelo crime previsto no artigo 33, caput e § 4o, da Lei no 11.343/2006.
IV. Dispositivo
6. Recurso parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.
Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, artigo 93, inciso IX; Código de Processo Penal, artigo 386, inciso VII; Lei no 11.343/2006, artigos 33, caput e § 4o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Apelação Criminal no 0745510-54.2022.8.07.0001, Rel. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 14.3.2024, PJe: 26.3.2024.